Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM. EMISSÃO DE RUÍDO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM DE INTERDIÇÃO TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Ajuizada ação anulatória de Auto de Infração Ambiental lavrado em desfavor de estabelecimento comercial em razão de poluição sonora, recomendável que se mantenha a higidez da empresa até melhor instrução dos autos principais, quando as questões postas a debates serão melhor elucidadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O ato de interdição total do estabelecimento, uma vez prolongado, poderá esvaziar o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. A suspensão parcial dos efeitos do auto de infração a fim de possibilitar a retomada da atividade econômica conforma-se com os princípios da preservação da empresa e da sua função social. Quanto à interdição parcial para obstar a emissão de ruído pela execução de música ao vivo ou som mecânico, ficam mantidos os seus efeitos .
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.